Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DO ART. 261, II, CTB. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO. IRREGULARIDADE. NÃO CONSTATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO. NÃO COMPROVADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em mandado de segurança que não verificando a existência de ilegalidades no processo administrativo que aplicou ao recorrente a penalidade de suspensão/cassação do direito de dirigir, prevista no art. 261, II, do Código de Trânsito Brasileiro, denegou a ordem impetrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão no presente caso consiste em verificar a existência de ilegalidades no processo administrativo que aplicou ao apelante a penalidade de suspensão/cassação do direito de dirigir, prevista no art. 261, II, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB[1]; e validade da(s) notificação(ões) enviada(s) ao condutor, ao se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa.

III. RAZÕES E DECIDIR.
3. Nos termos do artigo 165-A e o §3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
4. Uma vez não demonstrado qualquer vício no auto de infração, nem tampouco no processo administrativo, capaz de afastar a conclusão pela sanção imposta, impossível o reconhecimento do direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante.
5. A assinatura do condutor, proprietário do veículo, no auto de infração, em razão do flagrante, dispensa a expedição de nova notificação para o início do prazo da defesa da autuação, já que o infrator é cientificado pessoalmente, mediante abordagem da autoridade de trânsito, abrindo-se, desde logo, a oportunidade de oferecer a sua defesa na esfera administrativa. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, seja nulidade absoluta ou relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.
7. In casu, a r. sentença recorrida denegatória da segurança não deve ser reformada porque a parte apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ocorrência de violação a direito líquido e certo. As supostas ilegalidades no processo administrativo não existem.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e desprovido.

[1] Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)
Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)